Tribunal: TJBA
Processo: 0109744-78.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109744-78.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Contudo Engenharia Ltda Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): 17iz ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE AOS DÉBITOS MUNICIPAIS DE SALVADOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja legítima a dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISS, conforme entendimento consolidado do STF no RE 603.497/MG (Tema 247), tal direito está condicionado à efetiva comprovação da aquisição e utilização dos materiais nos serviços tributados. 2. Incumbe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma discriminada e específica, quais materiais foram empregados, seus respectivos valores e a correlação com os serviços prestados no período fiscalizado. 3. A mera juntada de notas fiscais de aquisição de materiais, sem demonstração de sua efetiva utilização nos serviços objeto da tributação, não autoriza a dedução pretendida. 4. A taxa SELIC não se aplica aos débitos tributários do Município de Salvador, que possui legislação específica estabelecendo IPCA como índice de atualização monetária. 5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0109744-78.2001.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante CONTUDO ENGENHARIA LTDA e Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 29 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR